Tribunal: TJDFT
Processo: 0701129-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTOS DE EMERGÊNCIA. RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO URGÊNCIA. NEGATIVA DA SEGURADORA. ELETIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. VALOR DA CAUSA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Verificada a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada.
3. Em razão da relação consumerista verificada, as cláusulas contratuais, principalmente em casos como o ora analisado, que envolve a proteção da vida, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor - CDC.
4. Compulsando o acervo probatório produzido, entendo que existem elementos de provas que demonstram, de forma consistente, a necessidade de realização do procedimento cirúrgico de forma célere.
5. Tendo sido comprovada a relação contratual existente e o quadro clínico grave com dor progressiva e dificuldade de locomoção, considero desarrazoada a negativa da liberação imediata do tratamento requerido e justificado por médico assistente para o restabelecimento da saúde do beneficiário.
6. Portanto, de forma diversa do que alega o apelante, analisando toda conjuntura do litígio, assim como entendeu o Juízo plantonista quando deferiu a liminar ao autor e o Juízo de origem ao sentenciar os autos, considero devidamente amparada, tanto pela legislação quanto pela jurisprudência correlatas, a determinação de autorização dos procedimentos necessários para a recuperação do apelado.
7. Considerando que o processo não se enquadra como de inestimável ou irrisório proveito econômico, incabível a fixação de honorários por equidade, por expressa ausência de previsão legal (art. 85, §8o, CPC).
8. Apelação conhecida e desprovida.